Tribunal: TJDFT
Processo: 0741940-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741940-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO JOSE JORGE AGRAVADO: UEDA PESCADOS LTDA - EPP, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Álvaro José Jorge contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736923-48.2019.8.07.0001, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e indeferiu o pedido de produção de prova oral, nos seguintes termos: “Sobre a impugnação ao valor da causa, é certo que esse valor deve corresponder ao proveito econômico buscado na demanda. Dessa forma, se o pedido condenatório reflete o valor indicado, não há como acolher a impugnação. Ressalte-se que a aferição do valor efetivamente devido a título de indenização depende da análise do mérito. Em relação a prejudicial de mérito, deve-se observar que, após o evento danoso, foi aberto procedimento junto à Seguradora do réu para regular o sinistro e decidir acerca da indenização. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso até a data da resposta da Seguradora. No caso, considerando que o prazo prescricional aplicado à espécie é o previsto no art. 205, § 3o, V, do CPC, que estabelece o prazo de 3 (três) anos para exigência de indenização; a resposta da Seguradora sobre o pagamento ocorreu em 07/02/2017 (ID 54846817); e ainda, que a ação foi proposta em 02/12/2019, não se verifica o decurso do prazo prescricional. Assim, afasto a prejudicial apontada. Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte autora, porquanto, o valor dos prejuízos podem ser demonstrados mediante juntada de documentos. Defiro o pedido de produção de prova oral formulado pelas partes (ID 71202128, 71202128 e 70969570), inclusive o depoimento pessoal do representante legal da parte autora e do primeiro réu, os quais deverão ser intimados com as advertências do art. 385, § 1o, do CPC. Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do rol de testemunhas, sob pena de preclusão da prova. Deverão as partes se atentarem para as regras de intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, sendo que a atividade de intimação por este juízo é sempre supletiva, justificada e fundamentada, nos termos do § 4o daquele dispositivo legal. Ressalto que com observância às medidas preventivas adotadas no âmbito do TJDFT, com vistas a redução dos riscos de contaminação pelo coronavirus, causador da Covid-19 e a revogação pela das disposições do art. 4o, da Portaria Conjunta no 72, de 26 de junho de 2020 sobre a realização de audiências no âmbito das Varas Cíveis pela Portaria no.87/2020, a designação de audiência deve se atentar às determinações do TJDFT.” O Agravante relata que, na origem, trata-se de ação de indenização decorrente de abalroamento, por ter o ora Agravante confundido os pedais do seu veículo e avançado sobre a loja de propriedade do primeiro Agravado, causando-lhe prejuízos. Aduz que na contestação suscitou a prejudicial de mérito de prescrição, todavia, a preliminar foi indeferida no despacho saneador, sob o fundamento de que o prazo prescricional ficou suspenso até a data de resposta da Seguradora. Assevera que o fato ocorreu em 24.11.2016 e a presente ação somente foi proposta em 2.12.2019, e, diferentemente do consignado na r. decisão recorrida, a hipótese de o terceiro aguardar a resposta da seguradora não afasta a prescrição (artigos 197 a 199 do CPC). Sustenta que o tempo que a seguradora demorou para responder ao pedido de indenização de terceiro não interrompe ou suspende o prazo prescricional quanto ao segurado. Salienta ser inaplicável ao caso o Enunciado da Súmula 229/STJ, pois rege a situação de o pedido ter sido feito pelo segurado, e não por terceiro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para acolher a prescrição, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito. Na decisão Id. 20048338, o recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. Nas contrarrazões Id. 20792678, o Agravado Ueda Pescados Ltda. EPP requer o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de previsão no artigo 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. O preparo foi devidamente comprovado (Id.19901325). É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão proferida que, nos autos do Processo n° 0736923-48.2019.8.07.0001, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e indeferiu o pedido de produção de prova oral. Da Preliminar de Não Cabimento do Agravo de Instrumento Nas contrarrazões Id. 20792678, o Agravado Ueda Pescados Ltda. EPP requer o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de previsão no artigo 1.015 do CPC. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1° e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência do Agravante direciona-se à decisão proferida no despacho saneador que afastou a prejudicial de mérito de prescrição e indeferiu o pedido de produção de prova oral. Segundo o Agravante, trata-se de decisão parcial de mérito que deve ser reformada diante da evidente prescrição da pretensão de cobrança de indenização. Sucede que o julgamento parcial de mérito é aquele que julga antecipadamente um dos pedidos da ação, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, trata-se de decisão saneadora que se limita a verificar os pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais, o que não se encontra no taxativo rol do artigo 1.015 do CPC. Com efeito, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição, mas tão somente a que acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" pode ser extraída já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1293638, 07191557820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à rejeição da tese de prescrição, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, bem como quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de interesse recursal. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1275408, 07128966720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a decisão que acolhe a alegação de prescrição, pondo fim a um dos pedidos (sentença extintiva parcial ou julgamento parcial antecipado de mérito - arts. 354, parágrafo único, e 356, §5o combinados com o art. 487, I e II, do Código de Processo Civil), é suscetível de interposição de agravo de instrumento. O não reconhecimento da ocorrência de prescrição, não pode ser classificado como decisão de mérito, quando a matéria de fundo do processo ainda será analisada em momento oportuno.” (Acórdão 1031116, 07033283220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora